Tribunal: TJPA
Processo: 0011590-94.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011590-94.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO CUNHA LIMA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO JULGADO – CORREÇÃO PARA INCLUIR OS TERMOS DA CONDENAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ARESTO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA CONFORME PLEITEADO NA APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

1 – O recurso de Embargos de Declaração em regra, não tem o poder de alterar a essência da decisão, mas sim para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 – Alegação de omissão da parte dispositiva do acórdão, por não constar, expressamente, os termos da condenação, relevância em função do que dispõe os arts. 489, 504, I e II do CPC, e da interpretação da jurisprudência no sentido de que a parte dispositiva da decisão é dotada de eficácia para a formação da coisa julgada.

3 – Declaratórios acolhidos para que conste na parte dispositiva os termos da condenação.

4 – No que tange à inversão do ônus da sucumbência, também assiste razão ao embargante, uma vez que decaiu de parte mínima do pedido. Contudo, limita-se a verba advocatícia sucumbencial ao valor arbitrado na sentença – R$1.000,00 (um mil reais), considerando não constar pedido de majoração ao percentual de 20% no recurso de apelação e nem no agravo interno, descabendo a inovação recursal.

5 – Embargos de Declaração Conhecidos e parcialmente Providos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N°0011590-94.2011.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO CUNHA LIMA

EMBARGADO: ACÓRDÃO SOB O ID N. 12564415

AGRAVADA/APELADA: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de Embargos de Declaração (ID 12678879) opostos pelo ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO CUNHA LIMA, em face do acórdão proferido em agravo interno (ID 10494787) modificando, parcialmente, a decisão monocrática (ID 10230306) que havia negado seguimento ao recurso de apelação (ID 4448061) interposto pelo Embargante, reconhecendo a procedência de parte da ação, condenando a embargada ao reembolso de despesas médico-hospitalares, mas limitado aos valores da tabela própria, e em danos morais no valor de R$10.000,00, conforme a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. DECISÃO MODIFICADA PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM REDE NÃO CREDENCIADA. CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MÉDICOS E HOSPITAIS CREDENCIADOS. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. VALORES LMITADOS À TABELA PRÓPRIA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DANOS MORAIS. EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. 1 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reembolso de despesas médico – hospitalares em rede não credenciada somente poderá ser realizado nos casos de urgência e emergência ou inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, não se desincumbindo a requerida, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, de comprovar que indicou os hospitais credenciais em sua rede para o tratamento ao autor.

2- No caso em apreço, levando-se em consideração a gravidade do quadro e a necessidade do tratamento indicado, sem a indicação dos médicos e hospitais credenciados da operadora de saúde, bem como da ausência de reembolso, caracterizado o direito á indenização por danos morais, porquanto agravada a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

3- Com relação ao quantum, a título de dano moral, em consonância à jurisprudência pátria, deve ser arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), operando-se, assim, de acordo com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.”

Em suas razões recursais, em suma, o embargante alega que a parte dispositiva do acórdão restou omissa por não consignar expressamente, a condenação da parte embargada em indenização por danos morais e materiais, constando apenas o seguinte:

“Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, nos moldes da fundamentação lançada.”

Aduziu ainda que o acórdão seria omisso em relação à inversão do ônus sucumbencial.

Finalizou requerendo que sejam sanadas as omissões apontadas, no sentido de: “b.1) consignar na parte dispositiva do acórdão a condenação da embargada (Unimed) ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos limites estabelecidos no voto; e b.2) inverter os ônus da sucumbência, arbitrando os honorários advocatícios em prol deste signatário em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme dicção do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em contrarrazões (ID 12849081), a embargada solicita que os embargos não sejam acolhidos, entendendo não haver qualquer vício no acórdão.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar nas disposições contidas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

In casu,
ainda que o acórdão, inclua os termos da fundamentação, na parte dispositiva, o que faz incidir também sobre ela a eficácia da coisa julgada, diante da oposição dos acalaratórios e para evitar contendas futuras, sanando qualquer dúvida acerca do alcance da condenação, acato os embargos de declaração, para fins de incluir na parte dispositiva, todos os capítulos da condenação.

No que tange ao segundo ponto arguido como omisso pelo embargante, em relação ao ônus da sucumbência, verifica-se a necessidade de ser sanado, por não ter havido manifestação no acórdão, após a modificação da sentença, com o provimento parcial da apelação e o reconhecimento do direito do embargante à indenização por danos materiais, consubstanciada no reembolso das despesas médico-hospitalares, limitadas à tabela própria e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese a reforma da sentença ter sido parcial, verifica-se que a parte Autora, ora embargante, sucumbiu de parte mínima do pedido, havendo a necessidade de inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da ré, ora embargada, no ressarcimento das custas e no pagamento de honorários, arbitrados na sentença no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Considerando não ter sido pleiteado, no recurso de apelação ou no agravo interno, a majoração da verba honorária, o pedido em sede de embargos de declaração para o patamar de 20% (vinte por cento) constitui-se em descabida inovação recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para incluir na parte dispositiva do acórdão de julgamento do agravo interno os termos da condenação, passando a constar a seguinte redação:

“Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, nos moldes da fundamentação lançada, condenando a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares, limitado à tabela própria, danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ressarcimento das custas e honorários advocatícios de R$1.000,00 (um mil reais), invertendo-se o ônus da sucumbência.”

Belém (PA), 03 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/07/2023